Tribunal: TJBA
Processo: 0577588-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577588-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: Claro SA

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO TFF SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EMBARGOS DO
FISCO PREJUDICADOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração do contribuinte, inclusive com efeito modificativo, para amoldar o Acórdão embargado ao quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral, negar provimento ao Apelo do Fisco e manter a sentença que declarou “
a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a recolher em favor do Município de Salvador TFF incidente sobre suas Estações Rádio-Base (ERBs) existentes dentro dos seus limites territoriais, anulando as cobranças já realizadas, devendo o réu se abster de efetuar mais lançamentos dessa taxa nas mesmas situações desta demanda
”, deferindo o pedido de repetição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

Resta prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração do Município de Salvador, em razão da modificação do trecho do Acórdão impugnado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n.
0577588-52.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados Claro SA e o MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLARO S/A e DECLARAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Salvador, nos termos do voto do relator.

Salvador, .